Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703160-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSALIA DE SOUSA BITTENCOURT SOARES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado à agravada para que indique bens passíveis de penhora (proc. no 0708111-15.2018.8.07.0006, ID no 81436812). 2. O agravante, em suma, destaca que foram realizadas diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome da agravada, contudo não se obteve sucesso. 3. Defende que o pedido constitui meio legítimo para obrigar a devedora a contribuir para a satisfação do seu crédito, assim como para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional. Logo, deve ser deferida. 4. Pleiteia a cessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a realização da medida e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 22892751, págs. 1-2). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Conforme o próprio agravante relatou, já foram realizadas várias pesquisas com a finalidade de localizar valores, bens e direitos registrados em nome da agravada (Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT) e não há indicativo de que a devedora esteja ocultando patrimônio. 12. Como consequência, a expedição de mandado para que a agravada indique bens passíveis de penhora seria uma medida desprovida de eficácia, cuja realização apenas serviria para sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário, que já vem contribuindo com o credor na realização de pesquisas em todos os sistemas conveniados. 13. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO